Tribunal: TJDFT
Processo: 0005568-94.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005568-94.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FERNANDO CESAR DA FONSECA, FERNANDO PAULO PEREIRA, FERNANDO RODRIGUES DA PAZ, FLORISVAL NUNES DE OLIVEIRA, FRANCIMAR JOSE DE LIMA, FRANCISCA GOMES TEIXEIRA, FRANCISCO AGENOR DE CARVALHO, FRANCISCO ALVES DE SOUSA, FRANCISCO ALVES FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Transfiram-se os créditos devidos ao (sub)cessionário OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atualmente GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA) para uma conta judicial à disposição do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e vinculada ao processo 0064203-71.2011.8.07.0015, em cumprimento ao ofício e decisão IDs 17205195, 17205196, 17214399 e 17214400. Após as transferências, comunique-se ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal a respeito das transações realizadadas, juntando-se os respectivos comprovantes. Em seguida, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios